Tribunal: TJES
Processo: 5014276-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM PISCINA INFANTIL. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de acidente sofrido em piscina infantil mantida pelo Serviço Social do Comércio – SESC AR ES, durante recreação familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente sofrido pela menor decorreu de falha na prestação do serviço por parte do SESC, configurando responsabilidade civil objetiva; (ii) estabelecer se a lesão justifica indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige, cumulativamente, a existência de dano, defeito na prestação do serviço e nexo causal entre ambos, nos termos do art. 14 do CDC.

O evento danoso (corte no pé da menor) restou comprovado, mas não se demonstrou, com segurança, que decorreu de falha estrutural ou omissão do SESC na manutenção das instalações.

O atendimento prestado pelo parque foi imediato e adequado às circunstâncias, não se constatando ausência de suporte que configure falha grave no serviço.

O dano moral exige ofensa relevante a direito da personalidade, sendo insuficiente o mero dissabor, sofrimento leve ou frustração temporária. A lesão exigiu apenas dois dias de afastamento escolar, não deixou sequelas permanentes ou traumas psicológicos comprovados, revelando-se fato inserido nos dissabores ordinários da vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige prova do defeito na prestação e do nexo de causalidade com o dano alegado.

O dano moral não se presume e depende da demonstração de violação significativa a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1647452/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.02.2019, DJe 28.03.2019; STJ, REsp 1406245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 10.02.2021; AgInt no REsp 1.884.984/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014276-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. P. L. e outros

APELADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM PISCINA INFANTIL. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de acidente sofrido em piscina infantil mantida pelo Serviço Social do Comércio – SESC AR ES, durante recreação familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente sofrido pela menor decorreu de falha na prestação do serviço por parte do SESC, configurando responsabilidade civil objetiva; (ii) estabelecer se a lesão justifica indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige, cumulativamente, a existência de dano, defeito na prestação do serviço e nexo causal entre ambos, nos termos do art. 14 do CDC.

O evento danoso (corte no pé da menor) restou comprovado, mas não se demonstrou, com segurança, que decorreu de falha estrutural ou omissão do SESC na manutenção das instalações.

O atendimento prestado pelo parque foi imediato e adequado às circunstâncias, não se constatando ausência de suporte que configure falha grave no serviço.

O dano moral exige ofensa relevante a direito da personalidade, sendo insuficiente o mero dissabor, sofrimento leve ou frustração temporária. A lesão exigiu apenas dois dias de afastamento escolar, não deixou sequelas permanentes ou traumas psicológicos comprovados, revelando-se fato inserido nos dissabores ordinários da vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige prova do defeito na prestação e do nexo de causalidade com o dano alegado.

O dano moral não se presume e depende da demonstração de violação significativa a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1647452/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.02.2019, DJe 28.03.2019; STJ, REsp 1406245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 10.02.2021; AgInt no REsp 1.884.984/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
JULIA PEREIRA LOPES
, representada por sua genitora Maria Roberta Lopes dos Santos Silva, inconformadas com a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES (id 10536076), que julgou improcedente a pretensão deduzida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
Serviço Social do Comércio – SESC AR ES.

Em suas razões recursais (id 10536078), a parte apelante sustenta, em resumo: (i) ser beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do preparo; (ii) que houve falha na prestação do serviço por parte da apelada, pois a menor teria se lesionado em piscina infantil mal conservada; (iii) que o corte exigiu sutura com três pontos, uso de antibióticos e afastamento de atividades escolares e recreativas, inclusive com comprovada prescrição médica e abalo emocional; (iv) que o atendimento no parque foi precário, sem suporte adequado ou auxílio à família para deslocamento; (v) que o SESC teria sido negligente, limitando-se a fornecer curativo básico e, posteriormente, ingressos de cortesia como única tentativa de reparação; (vi) que restou comprovado o sofrimento psíquico da criança, além do abalo familiar. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e condenação do recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (id 10536080), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, sob os argumentos de: (i) ausência de responsabilidade civil, uma vez que prestou atendimento imediato à criança e não se comprovou nexo causal entre o suposto defeito na piscina e o acidente; (ii) ausência de dano moral indenizável, por se tratar de ferimento de baixa complexidade e afastamento escolar de apenas dois dias; (iii) falta de provas da alegada omissão do parque ou de suas instalações; (iv) ausência de demonstração de conduta culposa ou dolosa; e (v) tentativa de obtenção de vantagem indevida, em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 944 do Código Civil. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau (Procuradoria-Geral de Justiça) apresentou parecer (id 10536081) pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a ausência de comprovação de falha na prestação de serviço por parte do recorrido, bem como a ausência de prova do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da empresa ré. Ressaltou ainda que o afastamento escolar foi de apenas dois dias, e que os cuidados prestados pela ré foram adequados às circunstâncias.

A sentença recorrida (id 10536076) rejeitou a preliminar de incompetência arguida pelo réu e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação de nexo causal entre os danos sofridos pela menor e eventual conduta omissiva ou comissiva da parte ré. Considerou que os fatos narrados caracterizariam meros dissabores, e que o ferimento sofrido pela infante, embora demandasse cuidados médicos, não implicou em abalo psicológico ou prejuízo relevante que justificasse compensação de cunho extrapatrimonial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida (id 20480348).

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando apto ao seu conhecimento.

Trata-se de apelação cível interposta por parte autora inconformada com sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais, decorrente de acidente sofrido por menor de idade em piscina pertencente ao estabelecimento recorrido.

A controvérsia trazida à instância recursal cinge-se à existência, ou não, de responsabilidade civil do SESC AR ES por suposta omissão na manutenção e fiscalização de suas instalações, especificamente no parque aquático de Praia Formosa, resultando em ferimento da infante ora recorrente.

Os fatos narrados na exordial dão conta de que a menor sofreu corte no pé (parte superior), com necessidade de sutura, durante recreação em piscina do parque aquático operado pelo recorrido. Tal fato ensejou, segundo a recorrente, danos de ordem moral passíveis de reparação, tendo em vista o alegado abalo emocional da criança, frustração do passeio em família e ausência de auxílio por parte do parque após o incidente.

A tese da recorrente funda-se, portanto, na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo que preceitua:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No entanto, a responsabilização objetiva exige, como elementos indispensáveis à sua configuração: (i) o dano, (ii) a falha na prestação do serviço e (iii) o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o prejuízo experimentado.

No caso sob exame, embora se reconheça a ocorrência do evento danoso — o corte no pé da infante, efetivamente comprovado nos autos por atestados médicos, receituários e imagens — a ausência de nexo causal entre o acidente e falha ou omissão do recorrido obsta o reconhecimento da responsabilidade civil pretendida.

O conjunto probatório dos autos, apesar de demonstrar a existência do corte e a assistência médica subsequente, não logra evidenciar, com segurança, que o referido ferimento tenha decorrido de má conservação da estrutura da piscina.

Depreende-se do livro de ocorrências (Id’s 10535280 e 281) que Júlia foi a única a apresentar corte (de forma isolada) após brincar em uma das piscinas do Sesc naquela mesma data.

A alegação de existência de perigo oculto na piscina é genérica, desprovida de elementos técnicos e registros fotográficos do defeito a se extrair uma mínima verossimilhança aos fatos constitutivos do direito autoral. Ademais, inexiste nos autos qualquer prova testemunhal que comprove a dinâmica do incidente, de modo a imputar causalmente a responsabilidade à empresa.

Aliás, conforme se extrai do livro de ocorrências do SESC e das manifestações constantes nos autos, a equipe de enfermagem do parque prestou os primeiros socorros e orientou os responsáveis pela menor a procurarem atendimento em unidade de saúde na persistência do sangramento – já que não havia como suturar o corte no local. Não se vislumbra, pois, ausência de assistência inicial que configure falha na prestação do serviço, como alegado.

Ainda que,
ad argumentandum
, se reconhecesse a existência do defeito e nexo causal, restaria pendente de análise a configuração do dano moral.

Cumpre salientar que o direito à indenização por dano moral pressupõe a comprovação de ofensa relevante a direito da personalidade – como a integridade física, honra, imagem, liberdade ou equilíbrio psíquico – e não pode ser banalizado a ponto de englobar todo e qualquer dissabor oriundo das relações sociais cotidianas.

Nem todo aborrecimento dá ensejo a dano moral. A dor moral há de ser intensa, grave, fugindo à normalidade, capaz de causar no espírito do ofendido humilhação, sofrimento e aflição. Isso por que, como "
adverte a doutrina especializada, constitui equívoco tomar o dano moral em seu sentido natural, e não no jurídico, associando-o a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito a amplo subjetivismo do magistrado
" (REsp 1647452/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019).

A propósito, novamente recorro ao Ministro Luis Felipe Salomão:

“
3.
Para caracterizar obrigação de indenizar, não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas
(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 68).

Isso porque o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual.
Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
”
(REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021); (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Nesse ponto, convém destacar que o afastamento escolar da menor foi de apenas dois dias úteis, conforme reconhecido na réplica (id 24546089), e que, embora a sutura tenha exigido cuidados médicos, não houve demonstração de lesão permanente, infecção, cicatriz estética ou outra repercussão física ou psíquica mais profunda.

Destarte, não se trata de negar o infortúnio vivenciado pela criança, tampouco minimizar sua frustração com o passeio interrompido, mas de reconhecer que tais eventos, embora lamentáveis, não transbordam os limites dos dissabores ordinários da vida moderna a ponto de ensejarem compensação moral.

Revela-se, pois, acertada a conclusão do juízo de primeiro grau, que, analisando detidamente os elementos probatórios, reputou ausentes os requisitos legais para responsabilização do recorrido.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.